Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PAC D E C I S Ã O Trata-se de pedido de preferência em precatório expedido para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do credor DERMEVAL MALASPINA JUNIOR, conforme indicado na requisição de id 21413033. Considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°) e que o presente precatório possui natureza comum, consoante natureza do crédito descrita no id supramencionado, imperioso se faz o indeferimento do pedido. Por conseguinte, indefiro o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor DERMEVAL MALASPINA JUNIOR, devendo-se aguardar o pagamento do crédito na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto